Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0719284-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPPY MILTON DE FREITAS DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A ABORDAGEM. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. In casu, o nervosismo do acusado ao avistar os policiais militares enquanto dirigia falando ao celular gerou a suspeita nos agentes, justificando a abordagem pessoal e veicular, a qual foi confirmada com a apreensão de porção de maconha no interior do automóvel, por sua confissão a respeito da destinação ilícita da substância, bem como, pelo depósito em sua residência, com mais porções. 3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O flagrante anteriormente configurado e a confissão de depósito de entorpecentes dentro da residência do acusado, constituem fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, ainda que o réu não os tivesse autorizado, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio. 5. É cediço que a informação quanto ao direito do réu de permanecer em silêncio deve ser disponibilizada ao investigado ou ao acusado tanto na esfera investigativa como no âmbito judicial, situações essas que não se confundem com as abordagens policiais rotineiras, em virtude de suspeita de crimes, quando são adotadas as primeiras diligências investigativas, de maneira que, se, neste contexto, o agente confessar informalmente a autoria delitiva aos policiais, não há violação ao aludido direito. 6. Tratando-se o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 7. Demonstrada a destinação ilícita da droga apreendida, incabível a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/06. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157; 240, § 2o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas são ilícitas pois derivam de busca pessoal e domiciliar que se deram de maneira ilegal. Aduz que é imprescindível a existência de circunstâncias objetivas para justificar a realização de busca pessoal. Assevera que a percepção de nervosismo não é suficiente para caracterizar fundada suspeita; b) artigo 33 da Lei de Drogas; e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos X, XI, XII e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157; 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, merece prosperar o recurso extraordinário no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010